Tribunal: CARF
Processo: 10814.726473/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.726473/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.593 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/12/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO REBATE AS RAZÕES DA
DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da
decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser
modificada deve ser mantido por falta de dialeticidade com a decisão recorrida.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg
Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.726473/2011-81
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.726473/2011-81

Por bem demonstrar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte
de meu relatório o relato trazido no acórdão no 16-086.571, da 12a Turma da DRJ/SPO, de 22 de
março de 2019,
Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$ 94.452,00,
formalizado em 30/09/2011 contra a empresa AMERICAN AIRLINES INC, a título de
multa de 100% do valor aduaneiro da mercadoria importada, com fundamento nos arts.
673, 675, inciso IV, 685 e §1o, do Decreto no 6.759/09 e arts. 73, §§ 1oe 2o. E art. 77 da
Lei no 10.833/03.
Relata a fiscalização que, em 29/09/2009, a empresa American Airlines Inc, tomou
ciência do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no EVIG
0817600/00032-09, lavrado contra a mesma tendo como objeto a introdução de carga
não manifestada, fato este ocorrido em 09/09/2009, conforme descrição dos fatos
exarados no referido auto de infração e que faz parte integrante dos documentos deste;
em 19/01/2010, foi declarado extinto o processo 10814.010910/2009-26 referente ao
Auto de Perdimento, nos termos do art. 73 da Lei no 10.833/2003, porquanto as
mercadoria sujeitas à penalidade de perdimento foram liberadas por força de liminar
proferida nos autos do mandado de segurança no 2009.61.19.010902-2, impetrado pelo
importador conforme fl 77 do mesmo processo; em conseqüência lavrou-se o presente
auto de infração, com exigibilidade suspensa, para garantir os interesse da Fazenda
Nacional e prevenir a decadência do crédito tributário, no caso, a base legal é 100% do
valor aduaneiro das mercadorias objeto da operação e listadas na Relação de
Mercadorias do respectivo Auto de Infração – no caso específico o valor encontra-se
determinado à fl. 05 do processo formalizador do Auto de Infração original e
corresponde a R$ 94.452,00.
Regularmente intimada, em 05/10/2011(fl. 3), apresentou impugnação de fls. 99/100,
em 21/10/2011, alegando que, (1) segundo o Auto de Infração, que seria um novo auto,
para cobrança de infração com exigibilidade suspensa (“...para garantir os interesses
da Fazenda Nacional e prevenir a decadência do crédito tributário, no caso, a base de
cálculo leal é 100% do valor aduaneiro das mercadorias objeto da operação...,” –
objeto do processo no 10814.010910/2009-26, extinto; (2) a pretensão de cobrar a
importância de R$ 94.452,00 é nula de pleno direito porque (a) a empresa aérea não é
sujeito passivo da obrigação tributária em apreço, vez que, pelo inciso I do art. 103 do
Regulamento Aduaneiro, quem detém primariamente essa condição é o importador. (b)
a mercadoria apreendida foi liberada por força de liminar em mandado de segurança,
pelo que o sr. Inspetor declarou extinto o processo, nos termos da Lei no 10.833/2003;
assim (3), não há falar-se em ‘novo Auto de Infração” para cobrar qualquer tributo
remanescente, vez que, desaparecendo o principal, os acessórios também desaparecem;
e (4) eventual intimação para cobrança de tributo teria que ser dirigida ao importador,
que é realmente, o sujeito passivo da obrigação tributária; pede reconhecimento da
nulidade do ato ora impugnado e extinção do processo
É o relatório.
A decisão da qual o relatório acima foi retirado, por unanimidade de votos, negou
provimento à impugnação da contribuinte, mantendo o auto de infração.
Inconformada a contribuinte interpos recurso voluntário onde inova trazendo
matérias outrora não tratadas em sua impugnação, requerendo a reforma a decisão de piso e
consequente anulação do auto de infração.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento e distribuído
à minha relatoria.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.726473/2011-81

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma,
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme observamos do relatório acima, o presente processo trata de auto de
infração que aplicou multa à contribuinte, em decorrência da conversão da pena de predimento
em penalidade pecuniária por impossilidade de apreensão das mercadorias correlatas.
A impossibilidade de apreensão das mercadorias se deu exclsivamente em virtude
da existência de ordem judicial, obtida em mandado de segurança (2009.61.19.008354-6),
impetrado pelo importador da mercadoria, que, segundo os relatos tanto das peças de acusação
quanto de defesa, teve por objeto o desembaraço da importação.
O desembaraço aduaneiro das mercadorias, seguindo o que for a determinado pela
ordem judicial, foi realizado, sendo as mercadorias entregues ao adquiriente importador.
I - Alegações sobre inconstitucionalidades
A recorrente traz em seu recurso, a exemplo do que outrora fizera em sua
impugnação, supostas agressões à Constituição, invocando os princípios da legalidade e
não confisco, na tentativa de infirmar as infrações trazidas pelo auto de infração e
mantidas pela decisão recorrida.
Como decidido pelo colegiado a quo, não cabe, no processo administrativo fiscal
de constituição de crédito tributário, a apreciação de argumentos de violação de
princípios constitucionais, tendentes ao afastamento de lei ou decreto. A argüição de
inconstitucionalidade de atos normativos deve ser formulada perante o Poder Judiciário,
em vista da competência constitucional prevista nos artigos 97 e 102 da Carta Magna,
sendo vedado a este conselho conhecer desta alegação, conforme artigo 59 do Decreto no
7.574/2011, exceto nas hipóteses previstas no artigo 62Anexo II do Regimento Interno,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Neste sentido, foi publicada a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Desta forma, afastam-se as alegações da recorrente quanto a necessidade de
observância do princípio constitucional da legalidade, vialoção ao princípio do devido
processo legal, violação do princípio da separação dos poderes, vedação ao enriquecimento
ilícito.
I – Matéria preclusa – Recurso voluntário disonante da Impugnação
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.726473/2011-81

A recorrente em sua peça de impugnação insurgiu-se contra auto de infração que
lhe fora imputado alegando em síntese, que a multa, como pena pecuniária não poderia ser
classificada como crédito tributário, que a mercadoria objeto do desembaraço foi liberada por
decisão judicial, fato esse que lhe eximiria de qualquer pena, fazendo mençaõ a prícípio
constitucional, além do fato de que a mercadoria poderia ser encontrada, não havendo razão para
a aplicação da penalidade.
Alegou ainda, sem fazer qualquer prova, que os tributos devidos em razão do
desembaraço aduaneiro estariam todos devidamente recolhidos, o que demonstraria a
inexistencia de dano ao erário.
Já em seu recurso, a contribuinte alegou a vialoção ao princípio do devido
processo legal, devido a não configuração de hipotese autorizadora da pena de perdimento em
multa, violação do princípio da legalidade, violação do princípio da separação dos poderes,
vedação ao enriquecimento ilícito e, por fim, ausencia de dano ao erário.
A pretensão da recorrente, qual seja, reabrir a discussão sobre matéria preclusa, o
que é defeso pelo ordenamento processual, é afastado expressamente pelo Decreto no 70.238/72,
cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, vejamos:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Significa dizer que as matérias objeto da autuação que não foram contestadas por
ocasião da Impugnação/Manifestação de Inconformidade são consideradas como não
impugnadas pelo acórdão recorrido e, em virtude da preclusão consumativa.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Desta feita, não conheço dos tópicos acima tratados.
III – Ilegitimidade Passiva
Quanto às alegações relacionadas à ilegitimidade passiva, entendo melhor sorte
não atender à recorrente.
Para melhor tratar do presente tópico, extrai-se do auto de infração os seguintes
excertos:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi apurada infração abaixo , descrita, aos dispositivos
legais mencionados.
001 - CONVERSÃO DO PERDIMENTO EM MULTA - IMPOSSIBILIDADE DE
APREENSÃO DA MERCADORIA
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.726473/2011-81

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e nove, o contribuinte acima
identificado, tomou ciência do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
n/EVIG 0817600/00032-09, lavrado contra o mesmo tendo como objeto a introdução de
cargas não manifestada neste Aeroporto Internacional de São Paulo - GRU, fato este
ocorrido em 09/09/2009 conforme descrição dos fatos exarados no referido Auto de
Infração e que ao final faz parte integrante dos documentos deste.
Em dezenove de janeiro de dois mil e dez (19/01/2010), o Sr.Inspetor Chefe desta
Alfândega declarou extinto o processo 10814.010910/2009-26 referente ao referido
Auto - fl. 77 - nos termos do ARt. 73 da Lei n° 10.833/2003. Ocorre que as mercadorias
sujeitas à penalidade de perdimento foram liberadas por força de liminar proferida nos
autos do Mandado de Segurança n° 2009.61.19.010902-0, impetrado pelo importador,
ainda conforme fl. 77 do mesmo processo.
Como conseqüência deve o Servidor competente, por força de obrigação funcional,
lavrar este novo Auto de Infração, com exigibilidade suspensa, para garantir os
interesses da Fazenda Nacional e prevenir a decadência do crédito tributári, no caso, a
base de cálculo legal é 100% do valor aduaneiro das mercadorias objeto da operação e
listadas na Relação de Mercadorias do respectivo Auto de Infração - no caso específico
o valor encontra-se determinado à fl. 05 do processo formalizador do Auto de Infração
original e corresponde a R$ 94.452,00 (noventa e quatro mil, quatrocentos e cincoenta e
dois reais).
A Instrução Normativa SRF 2008/2007, em seu art. 2o, define transportador para o
controle aduaneiro, como:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
Dos documentos colacionados ao processo, verifica-se que a recorrente era o
transportador ou representante (e-fls 09 e segs.), sendo a responsável pela prestação de
informações e preenchimento de manifestos e conhecimentos de cargas.
Assim, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo sido comprovada a
concorrência para a prática da infração, por parte da recorrente, ela deve responder pela
penalidade aplicada, conforme dispõe o inc. I do art. 95 do Decreto-lei no 37/66, in verbis:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
Destarte, comprovada a responsabilidade da recorrente no cometimento da
infração, resta inafastável sua legitimidade para suportar a penalidade.
IV – Conclusão
Destarte, por todo o acima exporto, voto por conhecer em parte do recurso, e na
parte conhecida afastar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.726473/2011-81

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital